Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERO RECEBIMENTO DO INCIDENTE. PRODUÇÃO DE PROVAS. OPORTUNIZAÇÃO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes apontam que o acórdão incorreu em omissão e, portanto, requerem a manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos legais: os artigos 6o incisos I, II, III e §2o, 47, 59, 82-A, e 126 da Lei no 11.101/05; artigo 835 do Código de Processo Civil; e artigo 1.024 do Código Civil, assim como acerca da desconsideração da personalidade jurídica nos autos da fase de cumprimento de sentença em face de empresa em recuperação judicial, de credito concursal sujeito ao soerguimento.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de agravo de instrumento, mormente porque enfatizou-se que o juízo de primeiro grau não determinou propriamente a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente autorizou a instauração do incidente para oportunizar a produção de provas. Nesse ponto, esclareceu-se que somente ao final do incidente, depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa, é que o juiz decidirá se é o caso ou não de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único do CPC).
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.